Tribunal: TJMT
Processo: 1020571-26.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1020571-26.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA (AGRAVADO), JHONLENON DA SILVA ALVARENGA - CPF: 034.410.051-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1020571-26.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JHONLENON DA SILVA ALVARENGA

EMENTA

EXECUÇÃO PENAL
– RECURSO DE AGRAVO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE RECONHECEU A FALTA GRAVE E DEIXOU DE REGREDIR O REEDUCANDO MANTENDO O REGIME SEMIABERTO – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR E DE REGRESSÃO DO SENTENCIADO AO MEIO PRISIONAL FECHADO.

A prática de fato definido como crime doloso enseja falta disciplinar grave (art. 52, caput, primeira parte, LEP) e sujeita a execução da pena privativa de liberdade à forma regressiva, com a transferência do sentenciado para qualquer dos regimes mais gravosos, conforme inteligência do artigo 118, inciso I, do mesmo diploma legal.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1020571-26.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JHONLENON DA SILVA ALVARENGA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de execução
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, na forma do artigo 197 da Lei de Execução Penal (Lei n.º 9.210/84), nos autos nº 0017664-71.2015.8.11.0055, da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste, em face da decisão que reconheceu a prática de falta grave por parte do reeducando
JHONLENON SILVA ALVARENGA
, mas manteve-o no regime semiaberto.

O agravante sustenta que o reeducando possui condenações, cuja soma resulta em mais de 19 (dezenove) anos de reclusão, e que se encontrava cumprindo livramento condicional, quando praticou dois novos fatos previstos como crime dolosos, oportunidade em que postulou pela regressão cautelar do reeducando, o que foi indeferido, porque apesar do reconhecimento da prática de falta grave, manteve o reeducando no regime semiaberto, por entender melhor para a sua completa reinserção.

Aduz ainda que a Lei de Execução Penal é enfática ao apontar que o reconhecimento da falta grave resulta na regressão de regime, nos termos do artigo 118, inciso I.

A defesa ofereceu contrarrazões postulando a manutenção da decisão agravada (id.

146777696- pgs. 118/123).

O Juiz da Vara de Execuções Penais, em juízo de retratação, manteve a sua decisão em seus exatos termos (id. 146777696- pgs. 129).

No parecer, da lavra da eminente Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opina-se pelo
provimento
da pretensão recursal (id. 147763218).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá, 31 de outubro de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022